Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-96.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. Mérito. Desprovimento. Honorários Advocatícios. Provimento Parcial.
I. Caso em Exame
1. Embargos opostos por Tim S.A. à execução fiscal movida pela Fazenda do Estado de São Paulo, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, excluindo débitos e ajustando valores de imposto, além de afastar a incidência de Lei Estadual,

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. Mérito. Desprovimento. Honorários Advocatícios. Provimento Parcial.
I. Caso em Exame
1. Embargos opostos por Tim S.A. à execução fiscal movida pela Fazenda do Estado de São Paulo, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, excluindo débitos e ajustando valores de imposto, além de afastar a incidência de Lei Estadual, aplicando a taxa Selic para o cálculo dos juros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) insubsistência dos itens do Auto de Infração e incorreção do laudo pericial contábil; (ii) alegação de creditamento indevido de ICMS e manobra contábil ilegal; (iii) atualização inadequada da base de cálculo das multas; (iv) redução dos honorários, por apreciação equitativa.
III. Razões de Decidir
3. Preliminares de ausência de dialeticidade e de interesse recursal afastadas. Impugnação compatível com o alcance e os efeitos da r. decisão recorrida.
4. Adequada a sentença de Primeiro Grau quanto ao reconhecimento de "bis in idem" na penalização concorrente por não pagamento do ICMS e por creditamento indevido do imposto oriundo da mesma operação contábil, no que diz respeito aos itens 1 e 2 do Auto de Infração. Pacífico o entendimento de que todo creditamento indevido gera uma falta de recolhimento, um imposto a pagar, mas disso não redunda na possibilidade de se imiscuir um tipo legal no outro, quando há tipificação e penalidades específicas para cada tipo de infração na lei.
5. Utilização pela perícia de documentos contábeis apresentados pelas partes que não torna ilegítima a metodologia aplicada. Não há provas de qualquer adulteração ou fraude. Observação, pelo perito, da Norma Brasileira de Contabilidade, conferindo-se legitimidade ao documento que, nesse aspecto, nem sequer foi contrariado.
6. Embora haja plausibilidade na afirmação de que não poderia se falar em glosa dos créditos tomados em decorrência das saídas quando as "entradas mais recentes" utilizadas teriam sido suficientes para comportar a quantidade envolvida de mercadorias objeto de operações interestaduais, fato é que, na metodologia de comparação entre os valores apontados por cada uma das partes e utilizando-se as medidas mais conservadoras possíveis, não houve nenhuma comprovação de crédito ou substituição correspondente ao valor certo apontado pela perícia (R$ 4.934.152,41), que corresponde justamente à diferença entre os valores apontados pelas próprias partes.
7. Haveria incidência dos juros de mora antes e depois da definição da multa, caracterizando-se "bis in idem", somente se incidisse anteriormente juros de mora na base de cálculo da multa e houvesse nova incidência de juros moratórios, o que não se comprovou, na hipótese.
8. Pela recente e majoritária jurisprudência do STF a respeito da base de cálculo dos honorários advocatícios, as condenações sucumbenciais exorbitantes exercem impacto direto nos cofres públicos e, por conseguinte, na continuidade e na execução de políticas públicas, admitindo a fixação por equidade.
9. Considerando que o valor atribuído à causa (R$112.372.039,56) foi consideravelmente reduzido (sentença apelada de fls. 3.137: "reduzir o valor do principal (imposto) dos itens remanescentes (4 e 5) para R$4.934.152,41, recalculando-se o débito"), mostra-se razoável a fixação por equidade da quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de honorários advocatícios devidos aos causídicos da embargante, bem como a fixação de R$20.000,00 (vinte mil reais) aos procuradores da embargada, atendidos os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
10. Recurso da embargante não provido, e recurso da embargada Fazenda Pública parcialmente provido, para fixação dos honorários por equidade.
Tese de julgamento: 1. Cada tipo legal deve corresponder a uma penalidade específica. 2. O permissivo do art. 271, § 3o, do RICMS/2000, para fins de identificação da operação de entrada da mercadoria, deve ser comprovado materialmente. 3. Honorários fixados por equidade, quando exorbitantes os valores da sucumbência e integrar a lide a Fazenda Pública.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, art. 85. Lei Estadual 6.374/89, art. 85, § 9o; Lei Estadual 13.457/09. STF, ACO 868 AgR-ED, rel. p/ Ac. Alexandre de Moraes, T. Pleno, DJe 6/2/24. TJSP, AC/RN 1048435-45.2019.8.26.0576; Rel. Reinaldo Miluzzi; 6a C. D. Público; j. 5/10/2020; AI 2283991-21.2021.8.26.0000; Rel. Marcos Pimentel Tamassia; 1a C. D. Público; j. 17/2/2022.